Tribunal: TJSP
Processo: 2242918-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pelo agravado, sob pena de multa diária. Irresignação do credor hipotecário. Preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Compra e venda quitada. Agravado que não responde pelas dívidas contraídas pela incorporadora/construtora com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pelo agravado, sob pena de multa diária. Irresignação do credor hipotecário. Preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Compra e venda quitada. Agravado que não responde pelas dívidas contraídas pela incorporadora/construtora com o agente financeiro. Inteligência da Súmula no 308 do STJ. Perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação configurado. Astreintes. Redução do limite máximo da penalidade. Decisão reformada, em parte. Agravo parcialmente provido.